Tribunal: TJSP
Processo: 2175676-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AGRAVADO QUE CONSIDEROU ABUSIVA A MULTA POR ATRASO OU INADIMPLEMENTO. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS DE DUAS PARCELAS DAS TRÊS CONSTANTES NA PETIÇÃO DO AGRAVANTE. PRATICA DE ATOS PROCESSUAIS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, IMPULSIONANDO A EXECUÇÃO PARA O RECEBIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AGRAVADO QUE CONSIDEROU ABUSIVA A MULTA POR ATRASO OU INADIMPLEMENTO. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS DE DUAS PARCELAS DAS TRÊS CONSTANTES NA PETIÇÃO DO AGRAVANTE. PRATICA DE ATOS PROCESSUAIS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, IMPULSIONANDO A EXECUÇÃO PARA O RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DA TERCEIRA PARCELA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER CONTRA A DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A PROPOSTA DE ACORDO, RESULTANDO VAZIO DE OBJETO O PRESENTE AGRAVO, POIS O AGRAVANTE JÁ OPTOU PELO TÍTULO JUDICIAL ORIGINÁRIO, ABRINDO MÃO DAQUELE QUE EVENTUALMENTE SERIA FORMADO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.

Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33368
Registro: 2020.0000751404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175676-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes WAGNER DE CARVALHO MENDES e MARCOS DE SOUZA
PEIXOTO, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS AMERICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33368
Agravo de Instrumento no 2175676-30.2020.8.26.0000 -Voto no 33368
2
Agravante(s): WAGNER DE CARVALHO MENDES E OUTRO
Agravada(s): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS AMÉRICAS
Interessado(s): DHISA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA S/A LTDA ME
Comarca:
São
José
dos
Campos

6a
Vara
Cível
(Processo
no
0015988-18.2019.8.26.0577)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO. AGRAVADO QUE CONSIDEROU ABUSIVA A
MULTA
POR
ATRASO
OU
INADIMPLEMENTO.
EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS DE DUAS PARCELAS DAS
TRÊS CONSTANTES NA PETIÇÃO DO AGRAVANTE.
PRATICA
DE
ATOS
PROCESSUAIS
APÓS
A
INTERPOSIÇÃO
DO
PRESENTE
RECURSO,
IMPULSIONANDO
A
EXECUÇÃO
PARA
O
RECEBIMENTO
DA
DIFERENÇA
DA
TERCEIRA
PARCELA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE
RECORRER
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
A
PROPOSTA
DE
ACORDO,
RESULTANDO VAZIO DE OBJETO O PRESENTE
AGRAVO, POIS O AGRAVANTE JÁ OPTOU PELO
TÍTULO
JUDICIAL
ORIGINÁRIO,
ABRINDO
MÃO
DAQUELE QUE EVENTUALMENTE SERIA FORMADO
PELA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INCIDÊNCIA DO
ART. 932, III DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 18, proferida pelo MM. Juiz de Direito Alessandro de Souza Lima, em
cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de homologação de acordo, sob o
fundamento de que “não há que se falar em aceitação tácita na medida em que o
executado diverge do valor apresentado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33368
Agravo de Instrumento no 2175676-30.2020.8.26.0000 -Voto no 33368
3
Alega o agravante, em breve relato, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) não se mostra razoável o temor do agravado da multa de 50% para o
caso de inadimplemento do acordo na medida em que ele, agravado, já depositou nos
autos, nos termos, formas, valores e prazos legalmente avençados duas das três parcelas
do acordo, restando ininteligível a sua não concordância de homologação do acordo; 2)
a homologação do acordo é direito da prestação jurisdicional pleiteada e garante a
segurança jurídica; 3) diante da impossibilidade de pagamento parcelado do débito na
fase de cumprimento de sentença, por mera liberalidade, nos autos no
0015989-03.2019.8.26.0577 (credor DHISA e devedor-agravado), permitiu-se o
pagamento nas mesmas condições previstas no art. 916, §7o do CPC, tendo o agravado
depositado naqueles autos 30% de entrada e o saldo devedor em 06 parcelas iguais,
tendo sido homologado o acordo pela presunção tácita havida, o que deveria ocorrer
também no caso concreto.
Preparo às fls. 16/17.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls. 101) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 104/108 e documentos às fls. 109/111, pugnando
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja
homologado acordo para pagamento do débito em 3 parcelas, considerando que já
foram pagas 2 parcelas, nos exatos termos, formas, prazos, valores e condições de
pagamento proposto no acordo, o que se presume anuência das condições da avença,
impondo-se a questão além das garantias do credor face ao débito reclamado, a
segurança jurídica pretendida naqueles autos (fls. 12).
Consultados os autos originários, deles verificou-se que o ora agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33368
Agravo de Instrumento no 2175676-30.2020.8.26.0000 -Voto no 33368
4
impulsionou a execução perseguindo o pagamento do valor de R$17.263,69 (fls.
696/699 dos autos originários) pelo fato de o agravado ter depositado parte do valor da
terceira parcela (R$13.774,49), pleiteando ainda pagar a diferença no dia 15/09/2020
(fls. 694/695 dos autos de origem), o que foi refutado pelo agravante, seguindo-se
decisão do r. Juízo “a quo” para prosseguimento com ordem de depósito sob pena de
penhora (fls. 700 dos autos de origem).
Desse modo, verifica-se que o pedido do agravante de prosseguimento da
execução constitui ato incompatível com a vontade de recorrer contra a decisão que não
homologou a proposta de acordo, razão pela qual, resulta vazio de objeto o presente
agravo, encontrando-se prejudicado (art. 932, III do CPC), pois o agravante já optou
pelo título judicial originário, abrindo mão daquele que seria formado pela eventual
homologação do acordo.
E, ainda que assim não fosse, em que pese o agravado ter efetuado dois
depósitos judiciais (fls. 459/460 e 538/539 dos autos de origem) das três parcelas
apontadas na petição de fls. (fls. 540/544 dos autos de origem), não pode o Poder
Judiciário invadir a sua esfera de direitos patrimoniais disponíveis para impor aceitação
tácita de um acordo que foi formalmente recusado, considerando a discordância do
agravado quanto à multa de 50% por atraso e/ou inadimplência, tida por ele como
abusiva (fls. 613/615 dos autos de origem).
Assim, o que continua facultado ao credor é o impulso da execução pelo
título executivo judicial originário com abatimento dos valores já pagos pelo devedor,
prosseguindo-se pela diferença, assim como já foi por ele pleiteado (fls. 696/699 dos
autos originários).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, nos termos do
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33368
Agravo de Instrumento no 2175676-30.2020.8.26.0000 -Voto no 33368
5
CRISTINA ZUCCHI
Relatora